Tribunal: TJDFT
Processo: 0722579-80.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722579-80.2024.8.07.0003 RECORRENTE: ALEX DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ORIGEM ILÍCITA DO VEÍCULO. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO PELA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. CONFISSÃO QUALIFICADA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 2 anos e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 19 dias-multa, pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal). A defesa sustenta a ausência de provas quanto ao dolo do agente, requerendo a absolvição ou a desclassificação da conduta para a modalidade culposa. Subsidiariamente, postula a redução da pena-base, o reconhecimento da confissão qualificada e a fixação do regime aberto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes da ciência do agente sobre a origem ilícita do bem, para manutenção da condenação por receptação dolosa; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação para a modalidade culposa do tipo penal; (iii) avaliar a correção da dosimetria da pena na primeira fase, especialmente quanto ao patamar de majoração; e (iv) determinar se é cabível a incidência da atenuante da confissão espontânea e a fixação de regime prisional mais brando. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prova testemunhal colhida, somada à apreensão do bem e às circunstâncias da aquisição do veículo, evidenciam que o réu tinha ciência da origem ilícita do automóvel, afastando a alegada boa-fé. 4. A alegação de que o réu adquiriu o veículo em feira pública, sem documentos ou qualquer elemento de identificação do vendedor, não afasta a configuração do dolo, pois contraria as máximas da experiência comum e não encontra respaldo na prova dos autos. 5. No crime de receptação dolosa, demonstrada a posse do bem ilícito, o ônus da prova quanto à ignorância da origem criminosa recai sobre o réu, nos termos do art. 156 do CPP, ônus do qual ele não se desincumbiu. 6. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que a mera alegação de desconhecimento, desacompanhada de comprovação mínima, não autoriza a desclassificação para receptação culposa. 7. A pena-base foi corretamente fixada, com incremento de 1/8 por cada uma das duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e antecedentes). 8. A confissão qualificada não restou caracterizada, uma vez que o réu admitiu apenas a posse do veículo, mas negou saber da origem ilícita, o que revela negativa da elementar do tipo penal (dolo). 9. A fixação do regime inicial semiaberto está em conformidade com o art. 33, §§ 2o e 3o, do CP, diante da reincidência e da existência de circunstâncias judiciais negativas, afastando a possibilidade de imposição de regime mais brando. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso não provido. O recorrente alega negativa de vigência aos artigos 65, inciso III, alínea “d”, e 33, §§ 2o e 3o, ambos do CP, bem como ao enunciado 269 da Súmula do STJ, pugnando pelo reconhecimento da confissão espontânea, a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. II - As partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O recurso especial não merece ser admitido, posto que intempestivo. Destaca-se que o apelo foi interposto após o prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do artigo 994, inciso VI, c/c os artigos 1.003, § 5o, do CPC, e 798 do CPP. Insta salientar que a jurisprudência da Corte Superior é no sentido de que a contagem do prazo processual penal é disciplinada por norma específica que dispõe sobre a matéria, no caso o artigo 798 do CPP, o que afasta a incidência do artigo 219 do CPC. Nesse sentido: "Nos termos dos artigos 994, inciso VI, 1.003, § 5o, e 1.029, do Código de Processo Civil, bem como do artigo 798 do Código de Processo Penal, é de 15 (quinze) dias corridos o prazo para a interposição de recurso especial" (AgRg no AREsp n. 2.683.427/RO, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024). Na hipótese, o acórdão foi disponibilizado no dia 22/10/2025 e publicado no primeiro dia útil subsequente 23/10/2025 (ID 77695419). Assim, a contagem do prazo teve início no dia 24/10/25, findando na data de 07/11/25. Porém, o recurso só foi interposto pela defesa no dia 11/11/25, conforme ID 78354977, restando intempestivo. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. A propósito da contagem do prazo processual penal, nos processos com réu preso, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL DE 15 DIAS. RECESSO FORENSE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É intempestivo o recurso especial interposto após o prazo de 15 dias, nos termos do art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5o, 1.029, todos do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal. 2. O art. 798-A no Código de Processo Penal prevê a suspensão do curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive, salvo nos casos que envolvam réus presos, nos processos vinculados a essas prisões, como na espécie. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.630.216/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024). Quanto à justificativa apresentada pela patrona do recorrente de suspensão do prazo recursal durante os dias de afastamento médico constantes do atestado encartado no ID 78354971, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que “a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato" (AREsp n. 2.743.359/RJ, relator Ministro Humberto Martins, DJEN de 5/5/2025). No caso vertente, não verifico a presença das condições para o reconhecimento da justa causa (artigo 223, §1o do CPC), especialmente por não restar configurada a impossibilidade de substabelecer o mandato, razão pela qual indefiro o pedido de prorrogação do prazo. Ademais, ainda que se pudesse transpor tal óbice, o recurso não mereceria transitar em relação ao alegado malferimento aos artigos 65, inciso III, alínea “d”, e 33, §§ 2o e 3o, ambos do CP, porquanto a análise das teses recursais (reconhecimento da confissão espontânea, fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não mereceria prosseguir o apelo quanto à apontada violação ao enunciado 269 da Súmula do STJ, pois, “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030